Tribunal: TJBA
Processo: 8033309-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8033309-84.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: RODOLFO LOPES CAETANO - OAB/BA 41705 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: MARLEY RUAN DE ALMEIDA DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE: A) RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP); B) ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CP); C) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP); D) ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP) E E) ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR COM MAJORANTE (ART. 311, §2º, III, DO CP). 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. PREJUDICADA, TENDO EM VISTA QUE A DENÚNCIA FOI OFERECIDA EM 30/05/2025 E RECEBIDA EM 15/06/2025. PERDA PARCIAL DO OBJETO. 2 - ALEGAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA, TAIS ASSERTIVAS FICAM RECHAÇADAS, TENDO EM VISTA QUE O PROCEDIMENTO FOI CORRETAMENTE REALIZADO E ANALISADO PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU, TENDO REFUTADO TAMBÉM AS ALEGAÇÕES DA DEFESA. PARA ALÉM DISSO, O WRIT NÃO É A VIA ADEQUADA PARA EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA PROBATÓRIA, ESPECIALMENTE QUANDO AUSENTE PROVA CABAL E INCONTESTÁVEL DE ILEGALIDADE. A VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DO RECONHECIMENTO DEPENDE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOB CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 3 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 03/04/2025, NA CONDIÇÃO DE PASSAGEIRO DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO E PLACA ADULTERADA MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 5 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8033309-84.2025.8.05.0000, tendo RODOLFO LOPES CAETANO - OAB/BA 41705, como Impetrante e, na condição de Paciente, MARLEY RUAN DE ALMEIDA DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR